Tribunal: TJES
Processo: 0013491-96.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013491-96.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VIVIANE MOREIRA DE BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013491-96.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VIVIANE MOREIRA DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
, DO CÓDIGO PENAL
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO ARGUIDA PELA DEFESA DA RÉ –
REJEITADA -
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
REJEITADA – MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO
- I
MPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO ARGUIDA PELA DEFESA DA RÉ.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio, uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. 2. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.

1.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores faz-se desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, inviável o acolhimento do pleito absolutório, mormente levando-se em conta as precisas declarações prestadas pelos policiais militares. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013491-96.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VIVIANE MOREIRA DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO ARGUIDA PELA DEFESA DA RÉ

Alega a defesa, em síntese, que no momento da abordagem policial, não foi informado à ré o seu direito de permanecer em silêncio.

Sem razão a douta defesa.

A este respeito segue o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, vejamos:

“
(...
).
2. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial (AgRg no HC n. 809.283/GO, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). (AgRg no HC n. 869.890/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de
5/12/2023
.).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência do réu, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, os policiais militares destacaram a existência de fortes indícios da configuração do estado de flagrância do réu, estando em estado de crime permanente, tornando legítima a ação policial.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VIVIANE MOREIRA DE BARROS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de setembro de 2021, as denunciadas se encontravam na região conhecida como ‘Favela do Areinha’ e de intenso tráfico de drogas, estando a corré Marina Francisca na posse, com a finalidade da mercancia, 03 (três) ‘pinos’ contendo a substância ilícita conhecida por cocaína, 05 (cinco) ‘buchas’ da droga ilícita conhecida por ‘maconha’ e 06 (seis) ‘pedras’ da substância ilícita conhecida por ‘crack’, e a denunciada Viviane na posse de uma sacola contendo em seu interior vários ‘pinos’ carregados com o entorpecente conhecido por ‘cocaína’, devidamente preparados e acondicionados para a venda e 01 (um) ‘cigarro’ da substância ilícita conhecida como ‘maconha’, que ela também dispensou ao ver a chegada dos Policiais Militares.

No total foram encontrados e apreendidos com as denunciadas 80 (oitenta) ‘pinos’ contendo a droga ilícita conhecida por ‘cocaína’, devidamente embalados e preparados para a venda, além das outras drogas ilícitas que seguem acima relacionadas, a quantia de R$10,00 (dez reais) e um ‘dichavador’ de maconha.

Em suas razões de recurso, a defesa almeja a absolvição da ré ante a alegada ausência de provas para sua condenação.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 17.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares João Marcos Malta Aguiar e Welligton Antonio dos Santos em juízo, disseram:

“
(...) que com Viviane, viu o momento que ela dispensou a sacola com a droga; que com o intuito de levar vantagem na detenção, falam porque entraram nisso e Viviane já saiu de um bairro de Serra e foi para ali fugida, pois ela já era envolvida com o tráfico em Jacaraípe; que eles entram nessa vida para se manterem; que a Viviane na outra circunstância ela assumiu que estava guardando droga e trabalhando numa forma de logística, distribuindo o material para se manter; que via de regra, as rés falavam que eram usuárias e quando eram confrontadas com as informações passadas pelos moradores elas não conseguiram desmentir”.

“
(...) que se recorda que já efetuou a prisão de Viviane no bairro Areinha, mas não lembra como foi.
que lá é um bairro conhecido pelo intenso tráfico e tem residências e moradores de bem; que os pontos de drogas as vezes está na avenida principal e as vezes nas ruas laterais; que reconhece Viviane aqui presente e ela está muito diferente da última vez que a viu; (...) que a informação de que tinha duas pessoas vendendo drogas, foi pelo disque denúncia que a central recebe e passam e andam com as folhas no carro; (que foi indeferida a pergunta de onde estava a caixa de madeira que o depoente falou, eis que o depoente não falou em seu depoimento em caixa”; que a Marina dispensou a droga e Viviane estava com a sacola e somente lembra isso; que elas falaram que estavam desempregadas e que vendiam entorpecentes para levantar um dinheiro”.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao consignar que “
ao contrário do que foi aduzido no apelo, do manancial probatório decorrente do processo cognitivo, realizado sob o manto do contraditório e da ampla defesa, restou devidamente provada a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela apelante, desmerecendo acolhimento a pretensão absolutória”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.